Tribunal: STF
Processo: ADI 6692
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO (CONACATE). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo.



    2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria servidores públicos federais, estaduais e municipais, lotados nos Poderes Legislativos e Tribunais de Contas, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.